Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. VIDA MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – União estável. Previsão legal. Requisitos. Prova. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, exige provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Contudo, é incabível o reconhecimento da união estável quando a prova produzida pelas partes é dúbia. Os documentos juntados ao processo demonstram a apelante e o falecido possuíam um relacionamento afetivo, conforme as diversas fotos e áudios juntados ao processo, contudo, não há elementos que corroborem a existência de uma união com o objetivo de constituir família a partir de 2018
2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
ve